Tribunal: TJBA
Processo: 8043586-33.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043586-33.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL LASTREADA EM TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR CONTA DO TEMA 1169 DO STJ OU ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA LIQUIDAÇÃO COLETIVA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. PERTINÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR: Rejeição da preliminar de suspensão da execução até o julgamento do Tema 1169 do STJ ou até o julgamento definitivo da liquidação coletiva por prejudicialidade externa, pois, conquanto a existência de farta discussão, o Colegiado da Seção Cível de Direito Público, em sessão realizada no dia 10/08/2023, firmou entendimento no sentido de que a suspensão dos feitos por força do Tema 1169 STJ, restringe-se às obrigações de pagar, de modo que, as execuções atinentes às obrigações de fazer devem ser regularmente processadas e julgadas, por o título executivo não depender, neste capítulo, da prévia liquidação coletiva. MÉRITO: Defende o Estado da Bahia a impossibilidade de pagamento dos valores devidos entre a execução e o efetivo cumprimento da obrigação de fazer por meio de folha suplementar, assiste razão ao Estado da Bahia, tendo em vista que recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da Reclamação n. 61.531/BA, proposta pelo Estado da Bahia, cassou o capítulo decisório do acórdão do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000 desta Corte, que reconhecia a possibilidade de pagamento por folha suplementar dos valores devidos em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer. Honorários sucumbenciais. Devido. Rejeição da preliminar. Impugnação parcialmente acolhida e Cumprimento de Sentença procedente em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Autônoma – Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 8043586-33.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como Exequente - BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA SOUZA e executado - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REIJEITAR a preliminar, ACOLHER EM PARTE a Impugnação oferecida pelo Estado da Bahia, por conseguinte, julgar PROCEDENTE EM PARTE o Cumprimento de Sentença com as seguintes determinações: a) vedar o pagamento em folha suplementar dos valores devidos entre a data da execução e a data de efetiva implantação da obrigação de fazer, devendo ser observado o regime dos precatórios; b) determinar a implementação no contracheque da Exequente do piso nacional do magistério na próxima folha de pagamento, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento; c) condenar o Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11